Tribunal: TJSP
Processo: 1500087-59.2024.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência da Defesa e do Ministério Público. Preliminar de ilicitude das provas, por ilegalidade das buscas pessoal e veicular, realizadas supostamente sem fundada suspeita. Inadmissibilidade. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos coesos dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante. Confissão extrajudicial.

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência da Defesa e do Ministério Público. Preliminar de ilicitude das provas, por ilegalidade das buscas pessoal e veicular, realizadas supostamente sem fundada suspeita. Inadmissibilidade. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos coesos dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante. Confissão extrajudicial. Conjunto probatório evidencia que os entorpecentes eram destinados à mercancia. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensada de forma integral com a agravante da reincidência. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Preservado o regime inicial fechado. Detração Penal deverá ser analisada pelo Juízo da Execução. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido o apelo da Defesa.